Tribunal: TJDFT
Processo: 0031927-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto processual, suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (id 8751119).